Tribunal: TJMT
Processo: 1056648-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1056648-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO À VERBA PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR ARBITRADO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados contratada por mais de três décadas para representar instituição financeira em diversas demandas, com remuneração condicionada ao êxito. Após a rescisão unilateral do contrato, pleiteou o arbitramento de valores referentes aos serviços efetivamente prestados em três processos específicos.

II.
Questão em discussão

2. As controvérsias centrais consistem em:
(i) verificar a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios na hipótese de rescisão contratual antes da conclusão dos processos, à luz do art. 22, § 2o, do EOAB;
(ii) examinar a validade de cláusulas contratuais que limitam a remuneração ao êxito e a etapas concluídas;
(iii) avaliar a alegação de quitação integral;
(iv) analisar a existência de nulidade por cerceamento de defesa e eventual decisão extra petita;
(v) aferir a razoabilidade do valor arbitrado.

III.
Razões de decidir

3. Inexistem nulidades processuais, porquanto o pedido de arbitramento subsidiário foi expressamente formulado na inicial e a matéria prescinde de prova oral, sendo eminentemente de direito.

4. A prova documental atesta a atuação técnica e efetiva da sociedade de advogados nos processos indicados, antes da rescisão unilateral do contrato.

5. A jurisprudência consolida o entendimento de que a extinção imotivada da relação contratual impõe o dever de remuneração proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

6. A cláusula contratual que admite remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, reforça a legitimidade do arbitramento realizado.

7. O valor fixado na sentença, no montante de R$ 20.475,00, revela-se proporcional e compatível com o grau de complexidade, tempo despendido e a atuação comprovada nos autos, sendo mantido integralmente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

"É devida a remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral do contrato, ainda que a avença preveja pagamento condicionado ao êxito."

2.

"A ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão durante o curso dos processos autoriza o arbitramento judicial da verba honorária, conforme o art. 22, § 2o, do EOAB."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1056648-03.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara.

Cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual a parte autora sustenta que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com remuneração contratualmente vinculada ao êxito nas ações judiciais patrocinadas. Alega que, após a rescisão unilateral do contrato em novembro de 2020, restou sem percepção de valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados em três demandas específicas, motivo pelo qual requer o arbitramento judicial da verba honorária.

O requerido, em sede de contestação, alega que todos os pagamentos devidos foram realizados conforme as cláusulas contratuais, as quais estipulam remuneração apenas em caso de êxito e por etapas concluídas. Sustenta a validade das disposições contratuais, a inexistência de direito à remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada e a ocorrência de quitação integral das obrigações. Impugna ainda o valor da causa e a possibilidade jurídica do pedido.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para arbitrar os honorários advocatícios devidos, reconhecendo a omissão contratual quanto à hipótese de remuneração diante da rescisão unilateral em processos ainda em curso, aplicando-se o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpõe recurso de apelação, alegando, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, inadequação da via eleita, existência de cláusulas expressas quanto à forma de remuneração, decisão
extra petita
e quitação total dos valores.

Alternativamente, requer a redução do montante arbitrado.

Preparo recolhido – Id. 336612393.

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A
b initio
, rejeito as preliminares de decisão
extra petita,
inépcia da inicial e cerceamento de defesa.

Isto porque, analisando os pedidos contidos na exordial, observa-se que esta constar “
Subsidiariamente, arbitrando-os em valor compatv el com o trabalho realizado e com o valor econo mico da questa o, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenaça o devera ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citaça o.”
, assim sendo, observado que o juízo aplicou os honorários por equidade e não conforme percentual em contrato, não há decisão
extra petita
, muito menos inépcia da inicial.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa,
a matéria é exclusivamente de direito e encontra-se suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de prova oral. Também não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda.

Vale lembrar que, não se confunde decisão compilada, com sentença nula.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. (STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos ns.
1008376- 73.2017.8.11.0003, 5367425-76.2017.8.09.0093 e 7001868- 28.2016.8.22.0006
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

O vínculo contratual entre as partes é incontroverso, assim como a rescisão unilateral promovida pelo banco.

Restou também demonstrada a atuação do escritório Galera Mari em favor da instituição financeira em diversas frentes jurídicas ao longo de mais de 30 anos, com produção de peças técnicas e acompanhamento de demandas estratégicas.

É firme a jurisprudência no sentido de que o rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços não elide o dever de remunerar o trabalho efetivamente realizado. Negar a remuneração proporcional implicaria enriquecimento sem causa do contratante. Assim, mostra-se correta a condenação do Banco Bradesco S.A., razão pela qual seu recurso deve ser
desprovido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) – Grifei.

Quanto ao valor ao valor arbitrado no importe de
R$ 20.475,00 (vinte mil, quatrocentos e setenta e cinco reais)
, entendo que tal valor é justo e razoável, até levando em consideração dos 03 (três) processos que asseveram este arbitramento. Ademais, não houve impugnação do montante pela banca de advogados.

Transcrevo os trabalhos realizados:

“
Processo no 1008376-73.2017.8.11.0003. Comarca de Rondonópolis/MT – Ação de Cobrança
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação em 23/10/2017, visando à cobrança de débito de R$ 57.387,71. Consistiu na obtenção do recebimento da inicial, tentativa de citação da devedora com designação de audiência de conciliação prejudicada por ausência, requerimentos sucessivos de novos mandados de citação, diligências para localização de endereço atualizado e pedido de pesquisa via INFOJUD, sendo o escritório destituído dos autos em 19/11/2020 por rescisão contratual.

* Processo no 5367425-76.2017.8.09.0093. Comarca de Jataí/GO – Ação de Busca e Apreensão
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação em 05/10/2017, obtendo o deferimento da liminar de busca e apreensão e a citação do requerido. Incluiu impugnação à contestação, contrarrazões a agravo de instrumento e embargos, diligências para localização do bem e do endereço do requerido, pesquisas via BACENJUD, pedido de conversão da ação em execução com juntada de demonstrativo atualizado e recolhimento de custas, sendo o escritório destituído dos autos em 19/11/2020 por rescisão contratual.

* Processo no 7001868-28.2016.8.22.0006. Comarca de Presidente Médici/RO – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da execução em 19/10/2016, e consistiu em tentativas de citação dos executados, requisições de pesquisa de endereço via INFOJUD, expedição de carta precatória, pedidos de bloqueio de ativos via BACENJUD e de pesquisa patrimonial, além de requerimento de suspensão provisória da execução, sendo o escritório destituído dos autos em 19/11/2020 por rescisão contratual”.

Por fim, a alegação de quitação genérica não ilide o direito ao pagamento pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição. Por derradeiro, a cláusula 6.7 do contrato indica remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, o que reforça a legitimidade do arbitramento judicial.

E, como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes, a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional pelos serviços jurídicos executados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco S.A.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, uma vez que a sucumbência foi fixada em
20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026